Tribunal: TJDFT
Processo: 0747126-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747126-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TATIANE NASCIMENTO LEAL, MARCIO LEAL COSTA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (id 73875461 – autos principais) que deferiu o pedido dos autores para mantê-los no plano de saúde coletivo até o fim do aviso prévio. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0711564-38.2020.8.07.0009), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR